Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Desconhecimento da lei. Erro de proibição. Não demonstrado. Dolo Comprovado. Agravante do art. 61, II, f, CP. Bis in Idem. Afastada. Danos Morais. Redução. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Avaliar (i) a existência de lastro probatório acerca do elemento subjetivo da conduta ou a ocorrência de erro escusável; (ii) o cabimento da agravante do art. 61, II, f, CP e (iii) a possibilidade de redução do valor indenizatório mínimo.
III. Razões de decidir
3. O delito do art. 24-A da Lei no 11.340/06 é formal e se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. 3.1. Evidenciado o dolo do réu ao procurar a ofendida, por duas vezes, sob o pretexto de ver a filha, mesmo ciente que a proibição abrangia a menor, é inviável a absolvição.
4. O Tema 1.197/STJ não se aplica ao crime de descumprimento de medida protetiva, pois este se refere a situações que amparam a tese da dupla incriminação no contexto específico do crime do art. 129, § 9o, do Código Penal. Precedentes.
5. Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o contexto de violência doméstica é inerente ao tipo incriminador.
6. Segundo o Tema 983/STJ, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso, como na hipótese. 7.1. Reduz-se a indenização fixada na sentença por desproporcionalidade à capacidade financeira do autor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.182.733/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025; TJDFT. Acórdão 1906562, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024.